Tribunal: TJES
Processo: 5017055-04.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017055-04.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLEICIANE APARECIDA DA CRUZ
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5017055-04.2024.8.08.0012
ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
EMBARGANTE:

MUNICIPIO DE CARIACICA
EMBARGADO:

GLEICIANE APARECIDA DA CRUZ
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. SERVIDOR PÚBLICO CELETISTA. FÉRIAS. TEMA 1143 DO STF. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em face do Acórdão proferido por esta Turma Recursal, que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado da autora, reformando a sentença para julgar procedente o pedido de férias. Alega o embargante, em síntese, a existência de omissão no julgado quanto à apreciação da preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual. Sustenta que a autora é servidora celetista e pleiteia verba de natureza trabalhista (férias), o que atrairia a competência da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114, inciso I, da Constituição Federal. Afirma que o Acórdão aplicou indevidamente o Tema 1143 do STF e requer o suprimento da omissão com efeitos modificativos ou, subsidiariamente, o prequestionamento explícito da matéria constitucional.

2. O Acórdão embargado confirmou a competência da Justiça Comum adotando a fundamentação da sentença
per relationem
, baseada na tese de que compete à Justiça Comum julgar causas entre o Poder Público e seus servidores quando se pleiteia parcela de natureza administrativa, aplicando o Tema 1143 do STF.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:
(i)
verificar se houve omissão no Acórdão quanto à análise da distinção (
distinguishing
) entre a natureza trabalhista e administrativa da verba pleiteada para fins de fixação de competência; e
(ii)
estabelecer a necessidade de integração do julgado para fins de prequestionamento explícito dos dispositivos constitucionais invocados, viabilizando o acesso às instâncias extraordinárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existentes no julgado, não se prestando, via de regra, à rediscussão do mérito. No caso em tela, verifica-se que o Acórdão embargado adotou tese jurídica clara ao ratificar a competência deste Juizado Especial, fundamentando-se na natureza jurídico-administrativa que permeia a relação entre o servidor e o Ente Público, ainda que sob o regime celetista, quando a causa de pedir envolve atos de gestão administrativa (indeferimento de férias por ato de império da Administração).

5. Não obstante, para fins de exaurimento da prestação jurisdicional e garantia do acesso às instâncias superiores, acolhe-se a pretensão de prequestionamento. O embargante suscita violação ao art. 114, inciso I, da Constituição Federal, argumentando que a demanda versa sobre relação de trabalho stricto sensu.

6. Esclarece-se, integrando o julgado, que a interpretação conferida por esta Turma Recursal não nega a vigência do referido dispositivo constitucional, mas realiza sua exegese à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 1143), compreendendo que o pleito de férias, no contexto de vínculo com a Administração Pública, atrai a competência da Justiça Comum quando a controvérsia gira em torno de ato administrativo de concessão ou indeferimento, prevalecendo o interesse público. Portanto, a tese de incompetência foi rejeitada não por omissão, mas por convicção jurídica diversa da defendida pelo embargante.

7. Assim, considera-se prequestionada a matéria constitucional ventilada (art. 114, I, da CF) e a tese de inaplicabilidade do Tema 1143 do STF ao caso concreto, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, sem que isso implique, contudo, alteração do resultado do julgamento, uma vez que o mérito da decisão permanece hígido e fundamentado na legislação aplicável e na prova dos autos.

IV. DISPOSITIVO

8. Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração, tão somente para sanar a omissão apontada e integrar o Acórdão com o prequestionamento explícito do art. 114, inciso I, da Constituição Federal, mantendo-se, no entanto, inalterada a conclusão do julgado quanto à competência desta Justiça Especializada e ao mérito da demanda.

9. Sem custas e honorários advocatícios, ante a natureza do recurso e a ausência de caráter protelatório.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)